Tribunal: TJDFT
Processo: 0717480-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI – Agravo de Instrumento Processo n. : 0717480-07.2025.8.07.0000 Agravante : LUCIANA DA CONCEIÇÃO LINO Agravada : IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO A agravante LUCIANA DA CONCEIÇÃO LINO protocolizou a petição de id. 73899711, na qual alegou que, nos autos no 0712264-56.2025.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia, foi determinado à agravada Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. que custeasse a cirurgia de que necessita, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, e que esta, apesar de regularmente intimada, manteve-se inerte. Disse ainda que, há cinco dias, requereu o arresto de valores, via SISBAJUD, sem que, até o momento, o juízo de origem tenha apreciado o pedido, mesmo diante da urgência e da gravidade do seu quadro clínico. No ponto, esclareceu ser portadora de miomatose uterina severa, com útero em anteversoflexão medindo 368,62 cm3 — volume muito superior ao parâmetro fisiológico — e apresentar múltiplos miomas submucosos, intramurais e subserosos, além de espessamento endometrial significativo. Relatou que tal condição provoca hemorragias uterinas contínuas e volumosas, podendo resultar em anemia severa, episódios de tontura, pré-síncope e risco iminente de choque hipovolêmico, insuficiência cardíaca aguda e sepse. A única alternativa terapêutica viável, segundo laudos médicos, é a realização de histerectomia total de urgência, procedimento que, embora vital, acarreta a perda definitiva da capacidade reprodutiva da paciente. A manutenção do quadro sem intervenção imediata representa risco concreto de óbito, sendo a cirurgia medida inadiável para preservação da vida. Diante da omissão do juízo de 1o grau em apreciar o pedido de arresto, a agravante requer a concessão de medida liminar de arresto cautelar no valor de R$ 216.000,00 — montante correspondente às astreintes acumuladas (36 dias de descumprimento) e honorários advocatícios de 20%. Requer que os valores sejam bloqueados via SISBAJUD e depositados na conta da sua patrona, Dra. Luysla Mayara Sousa Barbosa Leite, para viabilizar o custeio imediato da cirurgia. Subsidiariamente, pleiteia a intimação do juízo de origem para decidir o pedido de arresto em 24 horas, sob pena de responsabilidade funcional, a majoração progressiva das astreintes, a expedição de ofícios aos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CCS, e a autorização para liberação dos valores diretamente ao hospital e equipe médica, caso necessário. O plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Malgrado a patologia experimentada pela agravante, a efetivação de arresto não se enquadra em providência de caráter urgentíssimo a autorizar a atuação deste Tribunal em plantão judicial e à guisa de supressão de instância. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à Relatora originária. I. Brasília, 13 de julho de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial